Tribunal: TJPA
Processo: 0801813-05.2021.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10378 - Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801813-05.2021.8.14.0074

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAIANE DA VEIGA GONCALVES

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO QUE ELIMINOU CANDIDATA EM AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. IRREGULARIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DO LAUDO. RECURSO E REMESSA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível e Remessa Necessária contra sentença que julgou procedente pedido de anulação de ato administrativo que eliminou candidata em etapa de avaliação psicológica de concurso público para a Polícia Militar do Estado do Pará, determinando a realização de novo exame por profissionais distintos, em razão de ausência de fundamentação objetiva e específica no laudo psicotécnico apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o ato administrativo que eliminou a candidata do certame por contraindicação na avaliação psicológica atendeu aos critérios legais e editalícios de fundamentação, objetividade e publicidade exigidos pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência do STF e do STJ admite o controle jurisdicional sobre a legalidade de avaliações psicológicas em concursos públicos, desde que observados os limites da atuação judicial, sem invasão do mérito administrativo.

4. A Lei Estadual nº 6.626/2004 e o edital do certame preveem critérios objetivos para a etapa psicotécnica, os quais não foram observados no caso concreto, diante da ausência de indicação precisa das características que justificaram a contraindicação.

5. A nulidade do exame, por inobservância dos critérios legais e editalícios, impõe a realização de nova avaliação, não gerando, por si só, o direito de prosseguir no certame sem nova submissão à etapa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação conhecida e desprovida. Remessa necessária conhecida e sentença mantida.

Tese de julgamento
: “1. A eliminação de candidato em concurso público por contraindicação na avaliação psicológica exige motivação clara, objetiva e específica, sob pena de nulidade do ato. 2. A nulidade do exame psicotécnico não autoriza o prosseguimento automático do candidato no certame, devendo ser determinada a realização de nova avaliação, por banca distinta.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incs. LIV e LV; Lei Estadual nº 6.626/2004; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante nº 44; STJ, AgRg no REsp 1.539.196/DF; STJ, AgInt no REsp 1.637.699/DF.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, bem como
CONHECER

DA REMESSA NECESSÁRIA
e manter a sentença em todos os seus termos.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e cinco.

Esta Sessão foi presidida pelo(a) Exmo.(a). Sr.(a). Desembargador(a) Dr.(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Tailândia que
julgou procedente a Ação Anulatória de Resultado de Concurso Público (Avaliação Psicológica) movida por Raiane da Veiga Gonçalves, nos seguintes termos (ID 21695328):

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido pleiteado na inicial, na forma do art. 487, I, do CPC, e confirmo os termos da decisão liminar preteritamente proferida, julgando extinto o processo com resolução de mérito, para ANULAR O ATO ADMINISTRATIVO que declarou a autora inapta na segunda fase do certame e, por conseguinte, determino, que o ESTADO DO PARÁ providencie junto à Banca Examinadora a realização um novo exame psicotécnico para a autora, a ser realizado por outros psicólogos, no prazo de 60 (sessenta) dias.

Deixo de CONDENAR o Estado do Pará é isento do pagamento de custas, na forma do art. 15, alínea g, da Lei Estadual nº. 5.738/93. Contudo, deverá reembolsar os valores das custas processuais antecipadas pelo autor.

CONDENO o Estado do Pará em honorários advocatícios, por apreciação equitativa (art. 85 §8º do CPC), tendo em vista que o valor da causa é ínfimo, fixo no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

INTIMEM-SE as partes, o autor na pessoa de seu advogado via DJE e o requerido via expediente no Sistema PJE

Sentença não sujeita ao REEXAME NECESSÁRIO.

Considerando a interposição pelo Estado do Pará do Agravo de Instrumento tombado sob o nº 0811184-21.2021.8.14.0000, em trâmite na 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte, determino, que a Secretaria Judicial promova a devida comunicação acerca da prolatação deste ato judicial.

Ultrapassado prazo recursal, não havendo requerimento de início da fase de cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Tailândia/PA, data da assinatura.”

Em suas razões recursais, o ente público sustenta que a sentença invadiu o mérito administrativo, violando o princípio da separação dos poderes e a contrariando a jurisprudência consolidada sobre a impossibilidade de o Judiciário substituir a banca examinadora.

Afirma que que a avaliação psicológica está devidamente prevista em lei (Lei Estadual nº 6.626/2004) e no edital do certame, sendo realizada conforme critérios técnicos e objetivos previamente definidos e validados pelo Conselho Federal de Psicologia.

Defende a ausência de direito subjetivo por parte da apelada e que a sua eliminação decorreu de contraindicação motivada tecnicamente, não podendo ser revista judicialmente com base em juízo meramente subjetivo.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 21695337).

O Ministério Público 2º Grau emitiu parecer se manifestando pelo desprovimento do apelo (ID 25135571).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, bem como da Remessa Necessária, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Após a análise dos autos, verifico que a apelada participou do Concurso Público para admissão ao Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Estado do Pará (Edital nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD) e foi aprovada na 1ª Etapa – Prova de Conhecimentos, contudo foi contraindicada na 2ª Etapa – Exame de Avaliação Psicológica, o que ensejou a sua eliminação do certame.

Inicialmente, cumpre registrar que o controle jurisdicional sobre atos administrativos decorrentes de concursos públicos, inclusive no que se refere à etapa de avaliação psicológica, encontra respaldo em consolidada jurisprudência dos Tribunais Superiores, sendo possível desde que se limitem à verificação da legalidade do procedimento adotado, sem adentrar no mérito da conveniência ou do conteúdo técnico das decisões da banca avaliadora. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO.
CONCURSO PÚBLICO. PSICOTÉCNICO. EXAME DE LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE
. CRITÉRIOS OBJETIVOS PARA AVALIAÇÃO DO CANDIDATO.

1. Conforme jurisprudência do STJ, é reconhecida a legalidade dos exames psicológicos em concursos públicos se forem atendidos três padrões: previsão em lei, previsão no edital, com a devida publicidade dos critérios objetivos fixados e, por fim, possibilidade de recurso (AgRg no RMS 43.363/AC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 5/8/2014, DJe 13/8/2014).

2. O Tribunal de origem consignou que "a referida avaliação não se revela, por si só, ilegal, pois, além de haver expressa previsão legal para sua aplicação, foi oportunizado ao candidato a possibilidade de recorrer da decisão, com fim de evitar qualquer forma de subjetivismo que vulnere o princípio da impessoalidade da Administração Pública." Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida."

3. É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos. Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ.

4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.539.196/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/9/2015, DJe de 9/11/2015.)

Sobre o tema em questão, o Supremo Tribunal Federal sedimentou o entendimento de que “Só por lei se pode sujeitar a exame psicotécnico a habilitação de candidato a cargo público” (Súmula Vinculante nº 44).

N No âmbito do Estado do Pará, os requisitos para ingresso na Polícia Militar foram estabelecidos pela Lei Estadual nº 6.626/2004 (alterada pelas Leis Estaduais nº 8.342/2016 e 8.971/2020), que assim prescreve:

Art. 6º A seleção será constituída das seguintes etapas:

(...)

II - avaliação psicológica;

(...)

Art. 9º A avaliação psicológica tem como objetivo analisar se as características do candidato estão de acordo com o perfil exigido para frequentar os cursos de formação ou de adaptação para o cargo a ser exercido.

(...)

Art. 10-C. Será considerado contraindicado para o exercício do cargo, levando em conta as peculiaridades institucionais, o candidato que apresentar as seguintes características:

I - prejudiciais: controle emocional inadequado; tendência depressiva; agressividade e ansiedade inadequadas; baixa tolerância à frustração; dificuldade de adaptação e acatamento de normas, regras e leis; inteligência inferior à média; fluência verbal/comunicação inadequada; baixo potencial de liderança; presença de fobias; empatia, assistência, responsabilidade e persistência diminuídas;

II - restritivas: sociabilidade inadequada; insegurança; imaturidade; atenção e/ou memória com percentis inferiores; análise, percepção, julgamento e iniciativa inadequados; baixa produtividade e tomada de decisão; baixa capacidade de cooperar e realizar trabalhos em grupo.

§ 1° Para que o candidato seja eliminado do concurso deverá ter incorrido em um dos critérios de corte abaixo estabelecidos:

I - quatro ou mais características prejudiciais;

II - três características prejudiciais e uma restritiva;

III - duas características prejudiciais e duas restritivas;

IV - uma característica prejudicial e três restritivas.

No caso em exame, tem-se que o Edital nº 01 – CFP/PMPA/SEPLAD foi claro ao prever os critérios objetivos a serem utilizados durante a etapa de avaliação psicológica (ID 21695142), os quais estão em perfeita consonância ao previsto em lei.

Todavia, os documentos juntados aos autos denotam que a apelada foi considerada contraindicada na avaliação por ter apresentado características incompatíveis com o perfil estabelecido para o exercício do cargo, conforme Relatório Psicológico,
in verbis
(ID 21695144):

“
(...) De acordo com a avaliação psicológica mencionada, a candidata foi considerada INAPTA para exercer a função de soldado da polícia militar - feminino, uma vez que INTERCORREU DOS CRITÉRIOS estabelecidos por edital. A referida candidata apresentou à época da referida avaliação, características incompatíveis com o perfil psicológico estabelecido para o exercício do cargo. Vale ressaltar, que tais características se enquadram nas exigências previstas no perfil profissiográfico do cargo (...)”.

Destarte, entendo que o referido Relatório não atendeu aos requisitos legais e editalícios, posto que a contraindicação da apelada se deu de forma genérica, não tendo sido especificado quantas e quais características prejudiciais e restritivas foram observadas.

Com efeito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de que a avaliação psicológica para concursos públicos deve observar critérios de objetividade e publicidade, além de assegurar aos candidatos o direito à ampla defesa e ao contraditório, sob pena de nulidade do ato de eliminação, o que não afasta a obrigatoriedade de realização de nova avaliação. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. DISPOSIÇÕES QUE REGEM A POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. STATUS DE LEI LOCAL. SÚMULA 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO EM EXAME PSICOTÉCNICO. ANULAÇÃO DO EXAME PSICOTÉCNICO. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.

II. Na origem, trata-se de demanda proposta pelo ora recorrente, objetivando a declaração de ilegalidade do exame psicotécnico, realizado no certame para ingresso em carreira da Polícia Militar do Distrito Federal.

III. A jurisprudência desta Corte realinhou-se no sentido de que, nada obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar e ao Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, na forma do art. 21, XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. A propósito: STJ, AgInt no REsp 1.806.066/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 11/10/2019.

IV.
Embora, de há muito, a jurisprudência do STJ se oriente pela necessidade de que a avaliação psicológica, para ser aplicada em concurso público, deva constar de previsão legal e editalícia, ter conteúdo objetivo e ter previsão de recorribilidade e publicidade do resultado, é igualmente firme a compreensão da Corte no sentido de que o exame que desbordar disso, conquanto seja nulo, não autoriza ao candidato o prosseguimento no certame, sem nova avaliação, sob pena de ofensa ao primado da legalidade e da isonomia, visto que a todos os demais concorrentes foi imposta a mesma sorte de avaliação
.

Nesse sentido: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.613.888/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 28/09/2018; REsp 1.510.576/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 05/08/2015; AgRg no REsp 1.404.261/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 18/02/2014.

V. Esse entendimento restou corroborado pelo Supremo Tribunal Federal, que assentou definitivamente essa tese, ao julgar, sob o regime de repercussão geral, o RE 1.133.146/DF (Rel. Ministro LUIZ FUX, PLENÁRIO VIRTUAL, DJe de 26/09/2018).

VI. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.637.699/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 2/3/2020.)

Desta feita, concluo que não merece reparos o
decisum
que declarou a nulidade do ato administrativo que implicou na eliminação da apelada do certame e determinou a realização de nova Avaliação Psicológica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,

bem como
CONHEÇO DA REMESSA NECESSÁRIA
e mantenho a sentença em todos os seus termos.

Em razão do integral desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil (CPC) e Tema Repetitivo 1.059 do STJ.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/07/2025